Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-95.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800628-95.2024.8.14.0115

APELANTE: ANDERSON CLAUS TREVIZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois furtos qualificados (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 71, caput, do CP), mediante arrombamento, com concurso de agentes e continuidade delitiva, tendo como vítimas estabelecimentos comerciais distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na obtenção de provas em razão de violação de domicílio; (ii) saber se estão presentes elementos suficientes para a absolvição quanto ao segundo furto (Loja Jamanxim); (iii) saber se é possível o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo na ausência de laudo pericial; (iv) saber se há nulidades ou excessos na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como quanto à fração de redução pela confissão; (v) saber se é cabível a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio foi afastada com base em provas testemunhais que demonstraram o consentimento voluntário do ingresso e a ocorrência de flagrante delito, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
4. A condenação pelo furto à Loja Jamanxim foi mantida diante da apreensão dos bens na posse do réu e depoimentos firmes das vítimas e policiais, demonstrando materialidade e autoria.
5. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi mantida, mesmo sem laudo pericial, diante de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos que evidenciaram o arrombamento, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A dosimetria da pena foi mantida, considerando-se válidas as valorações negativas da culpabilidade (quantidade e valor dos bens subtraídos), das circunstâncias (concurso de agentes em período noturno) e das consequências (prejuízos adicionais às vítimas).
7. A fração de 1/6 aplicada à confissão parcial está de acordo com a jurisprudência do STJ, respeitando a Súmula 231.
8. O regime semiaberto foi corretamente fixado, apesar da pena inferior a 4 anos, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, por ausência do requisito subjetivo do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante delito, ainda que com autorização verbal do morador, quando não há indício de coação ou ilegalidade. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando comprovada por outros meios idôneos, como prova testemunhal e registros fotográficos. 3. A valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não configurando bis in idem. 4. A aplicação da atenuante da confissão parcial justifica a redução da pena em 1/6, desde que não resulte em pena inferior ao mínimo legal. 5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 65, III, d, 71, 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 225709, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2028547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 11/12/2023; STJ, AREsp 2520194/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON CLAUS TREVIZAN
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 147167940), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro, à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da
denúncia
(ID 29652720) que, no dia 09 de março de 2024, o apelante, em comunhão de esforços com o corréu Pablo de Lima, teria praticado dois furtos qualificados.

O primeiro, contra o estabelecimento Progresso Distribuidora de Alimentos e Bebidas Limitada, de propriedade da vítima Carla Regina Botelho, onde, mediante rompimento de cadeado, subtraíram diversas garrafas de uísque, celulares e quantia em espécie.

O segundo, no interior da loja Jamanxim Materiais para Construções, de propriedade de Vanderleia Eloi Lautert, de onde foram levadas facas, um aparelho celular Samsung J4 e R$ 122,00 em dinheiro, igualmente mediante arrombamento da porta de entrada.

Os agentes foram presos em flagrante, e com eles foram apreendidas 20 garrafas de uísque, R$ 300,00 em espécie e as facas subtraídas da loja Jamanxim.

Nas
razões recursais
(ID 29652811), a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.

No mérito, pleiteia: a absolvição quanto ao furto da loja Jamanxim, por ausência de provas suficientes de autoria (art. 386, VII, CPP); o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a inexistência de laudo pericial; a redução da pena-base pela existência de
bis in idem
e valoração indevida de circunstâncias inerentes ao tipo; a valoração mais benéfica da confissão parcial; a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 29652813), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I. PRELIMINAR. Da nulidade das provas por violação de domicílio.

A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado, alegando que o consentimento, se houve, não foi voluntário, e que os depoimentos policiais seriam insuficientes para comprovar a legalidade da entrada.

Contudo, a preliminar de nulidade
não merece prosperar
.

Conforme consta nos autos e na sentença, a alegação de violação de domicílio foi exaustivamente analisada pelo Juízo de primeira instância, que concluiu pela
licitude da diligência
. As testemunhas policiais, PM Rosiney Soares Maduro e PM Luiz de Souza Furtado Neto, prestaram depoimentos coerentes, firmes e harmônicos em juízo, afirmando que
a entrada na residência onde os réus foram localizados foi franqueada voluntariamente por um dos ocupantes
.

Além disso, o Juízo sentenciante ressaltou que não havia nos autos qualquer indício de coação, abuso ou ilegalidade capaz de descredibilizar o relato dos agentes públicos, cuja
presunção relativa de veracidade deve prevalecer
. Inexistindo indício de coação, a autorização do morador para o ingresso policial torna a entrada lícita, e as provas dela decorrentes são válidas.

Ademais, a atuação policial se deu em contexto de
flagrante delito
, após as vítimas e a Polícia Militar serem informadas sobre o arrombamento dos dois estabelecimentos e terem identificado os acusados por câmeras de segurança, os quais foram localizados e confessaram os furtos. A constatação do flagrante delito torna legítima a atuação policial, estando em conformidade com os ditames constitucionais e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral).

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

1. Da absolvição quanto ao furto na loja "jamanxim materiais para construção".

A Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao furto na loja Jamanxim, sob o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o réu negou a autoria e a condenação se baseou unicamente na apreensão de facas.

A pretensão de absolvição
não encontra respaldo no conjunto probatório
. A condenação pelo furto contra a Jamanxim Materiais de Construção está solidamente amparada pela
suficiência e coerência da prova
. A materialidade e autoria restaram comprovadas.

Os policiais militares Rosiney Soares Maduro e Luiz de Souza Furtado Neto confirmaram, em juízo, que as
facas furtadas do estabelecimento Jamanxim Materiais de Construção
foram encontradas
em poder dos réus
. O Auto de Exibição e Apreensão registra a apreensão de 6 facas encontradas na posse do apelante e do corréu (ID 29652713).

A vítima Vanderleia Eloi Lautert, proprietária da Jamanxim, confirmou em juízo que houve o arrombamento do ferrolho e a subtração de facas e quantia em dinheiro, e que
todas as facas foram devolvidas
após a captura dos meliantes. Em suma, a vítima relatou que:

“O crime de furto ocorreu em um sábado, sendo descoberto pelos funcionários que chegaram primeiro ao local.

Ao chegarem, os funcionários notaram que a
porta
estava apenas encostada,
com o ferrolho arrombado. A porta, que era de vidro, teve o miolo da fechadura quebrado e removido pelos criminosos.

Foram levados facas e canivetes, além de uma quantidade pequena de dinheiro. Ela não se lembra da quantidade exata de objetos ou dinheiro subtraído.

O sistema de vigilância por câmeras do estabelecimento não gravou o ocorrido. Embora tivessem câmeras, elas estavam conectadas a uma bateria junto com computadores e o roteador. Eles acreditavam que as câmeras continuavam ligadas quando desligavam o computador e outros itens, mas descobriram que, ao desligar a bateria, as câmeras também se desligavam.

Todas as facas foram devolvidas, pois o delegado informou que os meliantes foram pegos com os objetos. Posteriormente, as facas foram vendidas após receberem novas bainhas. Todavia, ela não se lembra se a quantia em dinheiro foi devolvida, nem o valor gasto para o chaveiro consertar a porta.

Após o furto, foi necessário reforçar a segurança, sendo instaladas barrinhas de ferro e novas câmeras que, atualmente, estão em funcionamento. A sensação de ter o comércio furtado foi descrita como "horrível" e "muito ruim". A vítima não soube informar se já tinha visto os réus antes, pois trabalha em um escritório na parte superior da loja e não observa a rua.”
(grifei)

Neste ponto, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a suficiência da prova testemunhal harmônica e da apreensão de objetos na posse do acusado:

“1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (STJ, AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)”

O fato de o Apelante negar a autoria do furto contra a Jamanxim em seu interrogatório, afirmando desconhecer a loja, é uma versão isolada e infirmada pelo restante das provas, como a
apreensão dos bens em sua posse
e os
depoimentos dos policiais e da vítima
.

Portanto, diante do conjunto probatório coeso, rechaça-se o pleito absolutório.

2. Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A Defesa requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob a alegação de que seria
indispensável a realização de exame pericial
.

O pedido de desclassificação para furto simples
não procede
.

Embora o exame pericial seja a regra para comprovar o rompimento de obstáculo, essa exigência
não é absoluta
. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de que a ausência do laudo pode ser
suprida por outros meios de prova idôneos
, especialmente quando há nos autos elementos seguros que atestem de modo inequívoco o rompimento, como
prova testemunhal firme, fotografias ou imagens de monitoramento
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA ORAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)
II. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo - correntes que trancavam a entrada do imóvel -, por meio da prova oral e do levantamento fotográfico, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
III. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp: 2028547 SC 2022/0301770-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”. (Grifei)

No caso dos autos, a comprovação se deu por
elementos probatórios robustos
.

Foram juntadas
fotografias
,
imagens de câmera de monitoramento
e
depoimentos testemunhais uníssonos
. A vítima Carla Regina Botelho relatou que o policial Maduro lhe mostrou a
porta arrombada
e os
cadeados cortados
na Distribuidora Progresso. A vítima Vanderleia Eloi Lautert, da Jamanxim, confirmou o
arrombamento do ferrolho
da porta de entrada e

da porta de vidro, que teve o miolo da fechadura quebrado e removido.

O Juízo sentenciante consignou que as provas apresentadas (fotos, imagens, depoimentos) são
suficientes
para comprovar a qualificadora, conforme jurisprudência do STJ que admite o suprimento da perícia quando há outros elementos que demonstrem de forma cabal a ocorrência do rompimento.

A alegação do apelante de que a porta da distribuidora "estava só encostada" é isolada diante das provas colhidas, notadamente o Termo de Declaração da vítima, que viu o arrombamento do cadeado e o forçamento da grade em vídeo.

Assim, a qualificadora de rompimento de obstáculo está devidamente caracterizada.

3. Da dosimetria da pena.

A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento de três valorações negativas: Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências.

3.1. Da valoração da culpabilidade (vítima: progresso distribuidora).

A Defesa argumenta que a valoração negativa da culpabilidade, baseada na quantidade e valor dos bens subtraídos (30 garrafas de uísque, cerca de R$ 4.500,00), configura
bis in idem
, sendo inerente ao tipo penal.

O aumento da pena-base pela culpabilidade
deve ser mantido
.

Consta na sentença:

“[...] Em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade:
Elevada, tendo em vista que a conduta do acusado demonstrou especial reprovabilidade pela quantidade expressiva de bebidas alcoólicas subtraídas – cerca de 30 (trinta) garrafas de uísque –, cujo valor comercial aproxima-se de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Tal circunstância evidencia dolo acentuado, indicando que não se tratou de um ato impulsivo ou isolado, mas sim de ação planejada, voltada à obtenção de lucro significativo às custas do patrimônio alheio.” (grifei)

O Juízo não se limitou ao valor do bem, mas destacou a especial reprovabilidade da conduta em razão da quantidade expressiva das bebidas e do elevado valor comercial, o que evidencia dolo acentuado e ação planejada voltada à obtenção de lucro significativo. Tais elementos concretos, como a grande monta da subtração justifica a maior censurabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ autoriza o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta:

“
3. As instâncias ordinárias valoraram a culpabilidade do recorrente com base na intensidade do dolo e no prejuízo causado, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ. De fato, a ação criminosa direcionada contra duas residências distintas e o elevado valor do prejuízo causado às vítimas, são elementos indicativos de maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena por esse motivo.
4. A presença de circunstância judicial desfavorável, aliada à fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, justifica a imposição do regime semiaberto, conforme o art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso quando há circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário e de bons antecedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso especial desprovido. (STJ, AREsp: 2520194 MS 2023/0439399-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)”.
(Grifei)

Desse modo, verifica-se que a majoração da pena-base não se apoiou em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, mas em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a expressiva quantidade de objetos subtraídos, o elevado valor econômico envolvido e o claro planejamento da empreitada criminosa, que revelam dolo intensificado e maior reprovabilidade da conduta. Assim, inexistindo
bis in idem
e estando a fundamentação em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da valoração negativa da culpabilidade tal como estabelecida na sentença.

3.2. Da valoração das circunstâncias do crime (ambas as vítimas)

A Defesa alega
bis in idem
no uso do concurso de pessoas e a inaplicabilidade do período noturno no furto qualificado.

A valoração negativa das circunstâncias do crime
deve ser mantida
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras,
uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para majorar a pena-base
como circunstância judicial desfavorável. Vejamos:

“[...]
7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.
8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.
9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem
, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”.
(Grifei)

No caso, a sentença utilizou o
rompimento de obstáculo
para qualificar o crime, enquanto o
concurso de pessoas
foi deslocado para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial.

O Juízo fundamentou a valoração negativa das circunstâncias não apenas na simples presença do concurso de pessoas, mas no
modo de execução
que ocorreu
no período da noite
e com o
concurso de duas pessoas
, com o fim de garantir a impunidade. O concurso de pessoas, somado ao período noturno, demonstra maior ousadia e potencial ofensivo, justificando o aumento da pena-base. Ademais, a sentença demonstrou o
liame subjetivo
entre os réus e a
relevância causal
de suas condutas, afastando o alegado
bis in idem
.

3.3. Da valoração das consequências do crime (ambas as vítimas)

A Defesa pleiteia o afastamento da negativação das consequências, alegando que a não recuperação integral dos bens e os gastos com reforço de segurança são inerentes aos crimes patrimoniais e não excepcionais.

Todavia,
não assiste razão à defesa.

Vejamos trecho da sentença nesse ponto:

“[...] Consequências (Progresso Distribuidora)
: valoradas negativamente, uma vez que restou apurado durante a instrução que
a vítima não logrou recuperar a integralidade dos bens subtraídos, limitando-se a reaver apenas parte das bebidas furtadas.
Ademais,
em razão do abalo causado pela infração
, a proprietária do estabelecimento se viu
compelida a efetuar adequações estruturais em seu estabelecimento comercial, com o intuito de evitar novas investidas delitivas – o que incluiu orçamentos para instalação de sistema de alarme, reforço de grades e correntes, entre outras medidas de segurança.
Tais providências geraram
prejuízo econômico adicional à vítima
, o que agrava os efeitos concretos da infração penal e justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial. [...]”
(grifei)

“[...] Consequências (Loja Jamanxin materiais de construção)
: valoradas negativamente, uma vez que restou apurado, em razão do abalo causado pela infração,
a proprietária do estabelecimento se viu compelida a efetuar adequações estruturais em seu estabelecimento comercial, com o intuito de evitar novas investidas delitivas – o que incluiu a colocação de câmeras de monitoramento e barras de ferro nas portas.
Tais providências
geraram prejuízo econômico adicional à vítima
, o que agrava os efeitos concretos da infração penal e justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial. [...]”
(grifei)

No caso da Distribuidora Progresso, a valoração negativa se justifica porque a vítima
não recuperou a integralidade dos bens subtraídos
(apenas 18 de 30 garrafas de uísque foram reavidas) e sofreu
prejuízos econômicos adicionais
decorrentes das adequações estruturais que foi compelida a realizar, como
orçamentos para alarme, reforço de grades e correntes
.

De modo semelhante, no caso da Jamanxim, a vítima foi obrigada a efetuar
adaptações estruturais
para evitar novas investidas delitivas, incluindo a colocação de
câmeras de monitoramento e barras de ferro nas portas
, o que representa um prejuízo adicional e um gravame concreto que excede o esperado.

Nesse ponto, cito jurisprudência do STF:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Tratando-se do crime do art. 157 do Código Penal, as consequências do delito que extrapolam o tipo penal são aptas a serem levadas em conta por ocasião da dosimetria da pena, não se cogitando de bis in idem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC: 225709 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Diante desse quadro, observa-se que, em ambos os estabelecimentos, os prejuízos suportados ultrapassaram o resultado típico do delito patrimonial, revelando danos concretos e adicionais que não podem ser considerados inerentes à figura delitiva, mas sim consequências específicas e agravadas da conduta do acusado. A necessidade de realização de reformas estruturais, instalação de novos sistemas de segurança e a perda definitiva de parte dos bens subtraídos traduzem impacto econômico relevante e diretamente vinculado à ação criminosa, justificando a valoração negativa das consequências, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Desse modo, mantém-se a exasperação da pena-base também sob esse vetor, por refletir de forma adequada e proporcional a reprovabilidade acrescida decorrente dos efeitos concretos do delito.

4. Da confissão espontânea e da fração aplicada

A Defesa busca a majoração da fração de redução da pena na segunda fase, que foi fixada em 1/6 (um sexto) pela confissão parcial.

O pleito
não pode ser acolhido
.

A atenuante da
confissão parcial
(art. 65, III, “d”, CP) foi reconhecida e aplicada na fração de
1/6 (um sexto)
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a incidência de atenuantes
não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal
(Súmula 231). O Juízo sentenciante aplicou a redução de 1/6 (um sexto) e fixou a pena intermediária muito próxima ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Não seria possível conceder fração maior, pois isso violaria o limite mínimo do tipo penal. Transcreve-se, por oportuno, trecho da sentença:

“[...] IV.1 – Vítima Progresso Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda, de propriedade da nacional Carla Regina Botelho

1ª Fase: [...]

À vista da análise acima, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

2ª Fase:

Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão parcial (art. 65, inciso III, “d”, do código Penal), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3ª Fase:

Ausente causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa.[...]”
(grifei)

Nesse sentido, destaco que a fixação da fração de 1/6 (um sexto) está de acordo com o entendimento dominante:

“[...] 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)”.
(Grifei)

Diante desse cenário, verifica-se que a fração adotada pelo Juízo
a quo
observa estritamente os parâmetros jurisprudenciais, encontrando amparo tanto na orientação da Súmula 231 do STJ quanto no entendimento reiterado de que o patamar de 1/6 (um sexto) constitui referência adequada e proporcional para a aplicação das circunstâncias atenuantes. Ademais, a pena intermediária já se aproxima do mínimo legal previsto para o delito, o que impede qualquer redução adicional sem violar a vedação de fixação da reprimenda aquém do limite normativo.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporção na dosimetria, revela-se inviável a majoração pretendida pela Defesa, devendo ser preservada a fração de 1/6 (um sexto) fixada na sentença.

5. Do regime prisional e da substituição da pena

A Defesa requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em caso de redução da pena.

O regime prisional e a substituição
devem ser mantidos conforme a sentença
.

A pena global foi fixada em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
. Embora inferior a 4 (quatro) anos, o Juízo sentenciante fixou o regime inicial
semiaberto
, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências). Essa fundamentação é idônea e está em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, que permite a fixação de regime mais gravoso quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal devido a circunstâncias desfavoráveis.

Nesse ponto, cito jurisprudência do STJ:

“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.
REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME)
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.
2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)”.
(Grifei)

Consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o réu não preenche o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, devido à avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025